Tribunal: TJDFT
Processo: 0702677-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORMULAÇÃO GENÉRICA DE PESQUISA DE BENS. SISTEMAS SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB E NAVEJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de bens nos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, CNIB, DIMOB e NAVEJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível determinação judicial para realização de consultas aos referidos sistemas, com o objetivo de localizar bens da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus de localizar bens passíveis de penhora incumbe ao credor, cabendo-lhe diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais e indicar precisamente a existência dos bens, não sendo admissível a realização de pesquisas aleatórias.
4. O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o) não transfere ao Judiciário a obrigação de buscar bens do devedor sem justificativa específica sobre a utilidade e efetividade da diligência.
5. As tentativas anteriores de bloqueio e pesquisa de bens em diversos sistemas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER) foram reiteradamente infrutíferas, sem demonstração de que novas consultas ofereceriam dados relevantes adicionais.
6. O indeferimento de pedidos genéricos de busca em sistemas diversos evita sobrecarga indevida do Judiciário e preserva a eficiência da prestação jurisdicional.
7. O credor não demonstrou que as pesquisas solicitadas apresentariam maior eficácia na localização de bens do devedor, o que justifica o indeferimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. O credor é responsável por indicar bens passíveis de penhora e deve diligenciar diretamente junto aos órgãos competentes, não podendo transferir essa obrigação ao Poder Judiciário.
2. O princípio da cooperação não impõe ao Juízo o dever de realizar diligências sem demonstração da utilidade e efetividade das medidas requeridas.
3. A realização de consultas em múltiplos sistemas sem demonstração de utilidade não se justifica, especialmente quando já esgotadas diligências ordinárias anteriormente deferidas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.043.328/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/04/2023, DJe 20/04/2023; TJDFT, Acórdão 1934407, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 15/10/2024; TJDFT, Acórdão 1690097, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 18/04/2023.